Tribunal: TJMT
Processo: 1015279-89.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1015279-89.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Consórcio]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[MARIA ISABEL ANGONESE MAZZOCCHI - CPF: 021.772.760-39 (ADVOGADO), SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 96.479.258/0001-91 (AGRAVANTE), RODRIGO SARNO GOMES - CPF: 280.691.858-80 (ADVOGADO), AGENCIA DE TURISMO HALLEY LTDA - CNPJ: 10.314.788/0001-64 (AGRAVADO), ALEX NOGUEIRA DE FREITAS - CPF: 023.457.891-23 (AGRAVADO), CLAUDIA DANIELLI DE ALENCAR - CPF: 704.413.081-04 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1009994-22.2018.8.11.0002

AGRAVANTE:
SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

AGRAVADO:
AGÊNCIA DE TURISMO HALLEY LTDA E ALEX NOGUEIRA DE FREITAS.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DECISÃO QUE MANTEVE DEFERIU O PEDIDO DE DESBLOQUEIO – COMPROVAÇÃO DE VALORES ORIUNDOS DE INVESTIMENTOS QUE NÃO ULTRAPASSAM 40 SALÁRIOS MÍNIMOS - IMPENHORABILIDADE - PRECEDENTE DO STJ – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é possível ao devedor, para viabilizar seu sustento digno e de sua família, poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1009994-22.2018.8.11.0002

AGRAVANTE:
SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

AGRAVADO:
AGÊNCIA DE TURISMO HALLEY LTDA E ALEX NOGUEIRA DE FREITAS.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por
SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da
Ação da Execução de Título Extrajudicial nº 1009994-22.2018.8.11.0002
, ajuizada em face de
AGÊNCIA DE TURISMO HALLEY LTDA E OUTROS
,
deferiu o pedido de desbloqueio dos valores bloqueados na conta do agravado Alex Nogueira de Freitas.

Em suas razões recursais (id. 217745180), a agravante sustenta a mitigação da impenhorabilidade de valores mantidos em investimento tem sido amplamente reconhecida pelos Tribunais Superiores.

Aduz que a parte agravada não trouxe qualquer comprovação que os valores bloqueados seriam destinados à sua sobrevivência.

Desse modo, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso. E, no mérito, requer a reforma da decisão para que sejam liberados os valores bloqueados.

Preparo recolhido, conforme certidão de id. 217782678.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida por meio da decisão de Id. 217860688.

Contrarrazões apresentadas no Id. 221742173, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares.

Cinge-se a controvérsia acerca da análise da decisão que deferiu o pedido de desbloqueio dos valores da conta do agravado.

Para tanto, o Agravante sustenta a agravante sustenta a mitigação da impenhorabilidade de valores mantidos em investimento tem sido amplamente reconhecida pelos Tribunais Superiores.

Aduz que a parte agravada não trouxe qualquer comprovação que os valores bloqueados seriam destinados à sua sobrevivência.

Analisando a celeuma com a devida cautela, entendo por manter a decisão singular.

O Código de Processo Civil em seu artigo 833, inciso IV estabelece a impenhorabilidade das quantias recebidas a título de vencimentos, subsídios, saldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, bem como, por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º.

Cuida-se de garantia do mínimo existencial ao executado, em observância ao princípio da dignidade humana.

O c. Superior Tribunal de Justiça uniformizou o entendimento no sentido de ser possível ao devedor poupar valores sobre a regra da impenhorabilidade no patamar de até 40 (quarenta) salários mínimos, não apenas por meio de poupança, mas também em conta corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda (EREsp 1330567/RS, ambos julgados pela SEGUNDA SEÇÃO).

Nesse sentido, o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, a impenhorabilidade da quantia de 40 salários-mínimos alcança também as aplicações em caderneta de poupança, as aplicações mantidas em fundo de investimentos, em conta corrente ou guardadas em papel-moeda.

No caso dos autos, a parte agravada comprovou na origem que os valores penhorados se tratavam de aplicações em fundos de investimentos que, de longe, não ultrapassam 40 salários mínimos, e que estão acobertados pela impenhorabilidade.

Outrossim, pelo que se extrai dos autos originários, após intimada para se manifestar acerca da impugnação à penhora, a parte agravante se manteve inerte e somente agravou da decisão após a expedição do alvará em favor do agravado.

Com tais considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024